Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-53.2012.8.11.0094
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000825-53.2012.8.11.0094
RECORRENTE: MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000825-53.2012.8.11.0094
RECORRENTE: MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa e proveu o recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 25224451):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO GENÉRICO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NA LESÃO CORPORAL - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS – CULPABILIDADE PREJUDICIAL MANTIDA - CRIME CONTRA ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS AO APELANTE - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 1.3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA - RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ALCANÇADOS – BASE NA PENA APLICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – 2. RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP E SÚMULA No. 588 DO STJ - APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.
1.1. Se o Apelante negou a autoria do crime de lesão corporal, sob o argumento de que limitou-se puxar a vítima para fora do veículo, dizendo, ainda, que muitas das lesões constadas no laudo pericial seriam de outras ocasiões, mas deixou de demonstrar tais alegações, havendo provas nos autos em sentido contrário – palavras extrajudiciais da vítima, associadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às declarações policiais e judiciais do informante –, impõe-se manter a sua condenação. Outrossim, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se o Apelante confessou o cometimento da infração penal em ambas as fases da persecução penal e a prática criminosa foi confirmada em Juízo por testemunhas.
1.2. A idade da vítima, adolescente, confere maior gravidade ao crime, que ultrapassa aquela já prevista no tipo penal, autorizando a exasperação da pena basilar devido à culpabilidade do agente que pode ser considerada não prevista pelo legislador ao estabelecer as penas máxima e mínima para o crime. Por outro lado, não se pode considerar prejudiciais ao Apelante as circunstâncias do crime, sob o argumento, de que ingeria bebida alcoólica no momento do fato “(...) por não se tratar de conduta vedada por lei, mas de problema de saúde e que prejudica sobretudo o próprio agente (...)” (Vide N.U 0000182-08.2011.8.11.0102, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 18/08/2016).
1.3. Se não houve o transcurso do prazo prescricional com base na pena máxima in abstracto, prevista para o crime, inviável o reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva Estatal. Igualmente, não se pode reconhecê-la com base na pena in concreto, se inexiste trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, sendo provido o respectivo recurso;
2. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, contra mulher no ambiente doméstico e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Aliás, é esse o entendimento do STJ, sedimentado pelo Enunciado da Súmula no. 588 do STJ, in verbis: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 25691511) foram desprovidos (Id. 78441979).
Nas razões do recurso especial (Id. 79487989), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas acerca da materialidade delitiva e fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação, bem como que o “aresto combatido encontra -se em confronto com a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios.” Por fim, o recorrente almeja a reforma do v. acórdão para absolvê-lo, ou, o remanejamento da pena para o mínimo legal, substituindo-a por restritiva de direito, ou ainda, que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 79864972).
Contrarrazões (Id. 80498481).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Desse modo, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, o recorrente sequer apontou ou demonstrou qual artigo de lei federal foi violado com relação à prescrição.
Ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC).
O artigo 1.029 do Código de Processo Civil estabelece que:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 1o Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Posto isto, registro a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou com clareza qual ou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Sobre o assunto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Sendo assim, em análise às razões recursais, a interposição de recurso especial nos termos propostos não satisfaz a ausência do cotejo analítico, uma vez que o recorrente deixou de efetuar a demonstração analítica de localização da divergência de interpretação, com citações dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido e o apontamento da diferença existente entre os julgados, o que obsta a admissão do recurso, por inobservância do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas da materialidade delitiva e fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação do recorrente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, para se concluir pela absolvição do agravante seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, porquanto o Tribunal de origem manteve a condenação com base na prova produzida nos autos.
2. O entendimento acerca da inaplicabilidade da substituição da pena em casos como o dos autos é pacificado na jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual incidente, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1678811/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCELO DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa e proveu o recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 25224451):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO GENÉRICO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NA LESÃO CORPORAL - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS – CULPABILIDADE PREJUDICIAL MANTIDA - CRIME CONTRA ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS AO APELANTE - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 1.3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA - RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ALCANÇADOS – BASE NA PENA APLICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – 2. RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP E SÚMULA No. 588 DO STJ - APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.
1.1. Se o Apelante negou a autoria do crime de lesão corporal, sob o argumento de que limitou-se puxar a vítima para fora do veículo, dizendo, ainda, que muitas das lesões constadas no laudo pericial seriam de outras ocasiões, mas deixou de demonstrar tais alegações, havendo provas nos autos em sentido contrário – palavras extrajudiciais da vítima, associadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às declarações policiais e judiciais do informante –, impõe-se manter a sua condenação. Outrossim, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se o Apelante confessou o cometimento da infração penal em ambas as fases da persecução penal e a prática criminosa foi confirmada em Juízo por testemunhas.
1.2. A idade da vítima, adolescente, confere maior gravidade ao crime, que ultrapassa aquela já prevista no tipo penal, autorizando a exasperação da pena basilar devido à culpabilidade do agente que pode ser considerada não prevista pelo legislador ao estabelecer as penas máxima e mínima para o crime. Por outro lado, não se pode considerar prejudiciais ao Apelante as circunstâncias do crime, sob o argumento, de que ingeria bebida alcoólica no momento do fato “(...) por não se tratar de conduta vedada por lei, mas de problema de saúde e que prejudica sobretudo o próprio agente (...)” (Vide N.U 0000182-08.2011.8.11.0102, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 18/08/2016).
1.3. Se não houve o transcurso do prazo prescricional com base na pena máxima in abstracto, prevista para o crime, inviável o reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva Estatal. Igualmente, não se pode reconhecê-la com base na pena in concreto, se inexiste trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação, sendo provido o respectivo recurso;
2. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, contra mulher no ambiente doméstico e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Aliás, é esse o entendimento do STJ, sedimentado pelo Enunciado da Súmula no. 588 do STJ, in verbis: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 25691511) foram desprovidos (Id. 78441979).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 79487984), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas acerca da materialidade delitiva e fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação, bem como que o “aresto combatido encontra -se em confronto com a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios.” Por fim, o recorrente almeja a reforma do v. acórdão para absolvê-lo, ou, o remanejamento da pena para o mínimo legal, substituindo-a por restritiva de direito, ou ainda, que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 79864972).
Contrarrazões (Id. 80498482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIBERDADE SINDICAL. REGISTRO SINDICAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1310241 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Conselho regional de fiscalização profissional. Limites dos poderes disciplinar e fiscalizatório. Legislação regulamentadora. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição da República. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1262262 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o recorrente sustenta contrariedade ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das matérias avençadas, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que o recorrente apesar de ter direcionado um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico das matérias constitucionais que pretende debate, bem como não comprovou que os temas possuem relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese aventada pelo recorrente, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
In casu, o recorrente sequer apontou quais dispositivos da Constituição Federal foram violados ou contrariados, além de não demonstrar de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado para absolvê-lo do crime imputado, ocorre que a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito" (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 1261242 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(ARE 1227391 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça